Tribunal: STF
Processo: HC 67052
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
CONFLITO DE DEFESAS NÃO EVIDENCIADO.
A AUDIENCIA DO OFENDIDO (ART. 201 DO COD. PROC. PENAL) NÃO SE INSERE
NO ÂMBITO DA GARANTIA DO CONTRADITORIO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL: RREE. 73.705 E 85.594.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.